Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. AFASTAMENTO DO TRABALHO. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO SATISFATIVA. SERVIDOR EM ATIVIDADE. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL INCIDENTE APENAS SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão em ação de conhecimento que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar o afastamento da autora do trabalho e suspender os descontos do Imposto de Renda até a decisão final. O magistrado fundamentou que “os documentos de ID 40236336, pág. 1, 3 e 7 indicam que a autora se encontra em tratamento para linfoma de baixo grau, mas o documento de ID 40236340, pág. 33 consigna que há laudos médicos que confirmam o diagnóstico de neoplasia maligna hematológica desde 12/12/2018”.

2. O interesse jurídico em pedir o afastamento do trabalho foi demonstrado nos relatórios médicos, os quais indicam que a demandante é portadora de neoplasia maligna hematológica desde 12/12/2018 e atualmente encontra-se realizando tratamento para linfoma.

3. Segundo o artigo 6o, XIV da Lei 7.783/1988, apenas os proventos de aposentadoria dos portadores de neoplasia são isentos do IRPF. 4.1. Segundo o artigo 111, II do Código Tributário, as normas que dispõem sobre isenção legal não podem sofrer interpretação ampliativa. 4.2. Jurisprudência: “Na presente hipótese, a servidora em atividade pretende obter o reconhecimento da isenção ao Imposto de Renda pessoa física em virtude de se encontrar acometida de neoplasia maligna. 2. As regras jurídicas que dispõe a respeito de isenção legal não podem ser aplicadas ampliativamente. 3. O art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988 concede isenção ao pagamento do IRPF no caso de proventos de aposentadoria e reforma das pessoas acometidas por algumas moléstias graves como a neoplasia maligna. 4. Diante da previsão estabelecida no art. 111 do Código Tributário Nacional não pode haver interpretação ampliativa para a hipótese de isenção tributária, que não pode ser estendida para o servidor público em atividade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07041615920188070018, Relator: Alvaro Ciarlini 3a Turma Cível, DJE: 12/09/2019).

4. Decisão reformada em parte, para suspender a decisão apenas no que se refere à determinação de interrupção dos descontos de imposto de renda, mantendo, todavia, a determinação de afastamento da autora do trabalho.

5. Recurso parcialmente provido.